Tribunal: STF
Processo: Rcl 28979
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-20
Data de publicação: 2018-04-20

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegação de violação à decisão não dotada de efeito vinculante. Processo subjetivo do qual a parte reclamante não figurou no polo (RMS 21.028). Não cabimento. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 do CPC/2015. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos que possam influenciar a convicção do julgador. 7. Agravo regimental não provido.